Tribunal: TJDFT
Processo: 0731908-14.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR BANCÁRIO. INDÍCIO DE FRAUDE NÃO OBSERVADO. FORTUITO INTERNO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se recurso inominado interposto pelo requerido contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e declarou a inexistência e inexigibilidade da compra realizada no dia 03/06/2023, no valor de R$ 4.300,00 (quatro mil e trezentos reais) e o condenou a pagar à autora, a título de repetição de indébito em dobro, o valor de R$ 8.600,00 (oito mil e seiscentos reais), e, a título de danos morais, R$ 3.000,00 (três mil reais).

2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Custas e preparo recolhidos. Apresentadas contrarrazões.

3. Trata-se de relação de consumo, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.

4. A autora relata ter entrado em contato com o requerido para reportar o uso fraudulento de seu cartão de crédito após ter recebido, pelo aplicativo do Banco Inter, notificação de compra em favor de Banco P* Carlos Eduardo, no valor de R$ 4.300,00. Alega ter sido informada pela atendente que o banco requerido já estava ciente da fraude em razão de outros clientes terem sido vítimas do mesmo golpe, inclusive, com o mesmo beneficiário de pagamento (Banco P* Carlos Eduardo), e que o valor referente à compra seria devidamente estornado. Porém, a contestação da compra não foi aceita pelo banco requerido sob a alegação de que a operação foi realizada mediante o uso do cartão físico em máquina de crédito/débito, e somente as compras virtuais poderiam ser contestadas.

5. Nas razões do recurso, o requerido afirma não haver responsabilidade objetiva do banco no evento, uma vez os elementos apontam para a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, o que afastaria a condenação em restituir qualquer valor para a autora à título de danos materiais ou morais. No mérito, requer a reforma da sentença e a improcedência dos pedidos iniciais e, subsidiariamente, caso não acatado o pedido, requer a diminuição do quantum indenizatório.

6. A realização de compras com cartão dotado de tecnologia de chip não gera presunção absoluta de que tenham sido efetuadas pelo titular se os lançamentos são por ele contestados. Cabe à instituição financeira, em cada caso, diante da contestação, fazer prova de que tenha sido ele (titular) o responsável pelas compras contestadas, o que não ocorreu no caso em análise.

7. Como bem salientado pelo juiz sentenciante: “Não obstante, além da parte consumidora não reconhecer a referida compra, as documentações colacionadas aos ID 161933423 e 167675036 comprovam a existência de fraude. Isso porque, a compra fraudada foi realizada poucos instantes (4 minutos) antes da autora realizar uma compra de forma presencial em Brasília (ID 161933423) com o mesmo cartão de crédito, o que denota que, de fato, houve crassa falha nos mecanismos de segurança da ré”.

8. O consumidor não pode ser responsabilizado pelas compras realizadas por estelionatários com o seu cartão bancário, ainda que mediante a aposição de senha. A negligência do banco está no relaxamento do dever de segurança na utilização de seus sistemas. Ademais, o enunciado de Súmula no 479 do STJ orienta que "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".

9. No caso, caberia ao recorrente a comprovação de que não houve falha na prestação do serviço, ou seja, a demonstração de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II do CPC), o que não o ocorreu. Evidenciada, assim, a responsabilidade objetiva do fornecedor quanto à falha na prestação do serviço.

10. De outro modo, a falha na prestação de serviços é insuficiente para configurar o dano moral se as evidências dos autos não indicam repercussões relevantes na vida da autora. “A caracterização dos danos morais demanda a comprovação de uma situação de tamanha gravidade que abale a honra ou provoque abalo psicológico considerável no indivíduo, o que não se verificou na hipótese. Precedente: Apelação07205183420198070001, 8a Turma Cível, Relator Designado: Robson Teixeira de Freitas, publicado no DJE: 7/4/2021).

11. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada apenas para excluir a condenação por danos morais.

12. Custas recolhidas. Sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

13. A súmula do julgamento valerá como acórdão, na forma do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.